Tribunal: TJPA
Processo: 0005398-11.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0005398-11.2018.8.14.0040
APELANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. INOCORRÊNCIA DE PERDA DE OBJETO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE 855178). AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. PACIENTE COM ANEMIA APLÁSTICA – D612. OBRIGAÇÃO DO PODER PUBLICO DE DISPONIBILIZAR LEITO. REDUÇÃO DO TETO LIMITE DA MULTA DIÁRIA PARA O VALOR DE R$ 50.000,00. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

1.

A concessão da medida antecipatória é baseada no juízo sumário da verossimilhança das alegações da parte, tendo por finalidade tão somente ajustar, em caráter provisório, a situação das partes envolvidas, podendo, inclusive, ser revogada a qualquer tempo.

2.

Nesse sentido, a satisfação da pretensão por meio de medida antecipatória não exaure a tutela jurisdicional ante a sua natureza provisória, sendo o direito efetivado tão somente com a procedência do pedido e com a confirmação da tutela concedida. Preliminar de perda do objeto rejeitada.

3.

As três esferas da Federação têm legitimidade para figurar no polo passivo das ações que tenham por base a existência de obrigações relativas à saúde, qualquer que seja o pedido em si. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento, em repercussão geral, quanto à existência de responsabilidade solidária dos entes federados em promover o tratamento médico necessário à saúde (RE 855178).

4.

O Poder Judiciário não é insensível aos problemas financeiros por que passam os Entes Federativos e, não desconhece que cabe a eles tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, implementar políticas públicas, impor programas políticos e direcionar recursos financeiros. Entretanto, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei, ou seja, na inobservância da legislação pelos Poderes Públicos, aquele Poder deve intervir, dando uma resposta efetiva às pretensões das partes.

5.

In casu,
o cerne da questão reside em analisar a coerência da sentença de piso, que julgou procedente o pleito inicial, para que o Estado do Pará e o Município de Parauapebas, disponibilizasse um leito, para o paciente Orlando Pereira Vasconcelos, diagnosticado com “anemia aplástica, devido a outros agentes externos – D612”, de modo que o direito à saúde é norma constitucional fundamental social, encontrando-se positivado no art. 6º, bem como o art. 196 da Constituição Federal, este último dispondo claramente da obrigatoriedade que o Estado

possui de garantir tal direito ao cidadão.

6.

No entanto, não entendo correta a decisão de 1º grau de aplicar o teto limite da multa diária em R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), portanto, reformo o teto limite da multa e a reduzo para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

7.

Ante o exposto, em sede de reexame necessário, reduzo o teto limite da multa diária, nos termos do voto.

8.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REEXAME.

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária em face
de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal de Parauapebas, que, nos autos de
Ação Civil Pública com Pedido de Tutela

Antecipada
, ajuizada pelo
Ministério Público Estadual
em desfavor do
Município

de Parauapebas e Estado do Pará
, julgou procedente a ação, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, CONFIRMO OS EFEITOS DA TUTELA JÁ DEFERIDA E DEVIDAMENTE IMPLEMENTADA E JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA PARTE AUTORA e o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, CONDENANDO o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS/PA e o ESTADO DO PARÁ À OBRIGAÇÃO DE FAZER DESCRITA À EXORDIAL. Sem custas processuais, conforme artigo 40 da Lei Estadual n" 8.328/2015. Sem condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, ante a vedação expressa estabelecida no artigo 128, §5", II, alínea (a) da Constituição Federal e em razão do princípio da simetria, conforme o artigo 18 da Lei 7.347/85.”

Conforme se depreende da peça inicial, que a parte interessada apresenta caso grave de anemia aplástica, devido a outros agentes eternos – D612, sendo o caso classificado como de emergência, necessitando de atendimento imediato.

Entretanto, até o ajuizamento da ação, não foi realizado o atendimento ao cidadão.

Assim, ao final, pugnou pela concessão de tutela antecipada para que os requeridos disponibilizem, em 24 horas, um leito na rede pública de saúde à parte interessada, conforme o laudo médico. No mérito, requereu a procedência da ação, com a confirmação da tutela deferida.

O MM. Juízo do feito deferiu o pedido liminar, consoante decisão Id nº 2587416.

A Municipalidade apresentou contestação (Id nº 2587420), ocasião em que alegou a vinculação à possibilidade orçamentária e o não cabimento de aplicação de multa em face do poder público. Ao final, requereu a improcedência da ação.

O Estado do Pará apresentou contestação (Id nº 2587422), sustentando o cumprimento da decisão, a incompetência do Juízo, ilegitimidade passiva e discorreu sobre o princípio da reserva do possível.

O Ministério Público opinou pela procedência da ação (Id nº 2587425).

O DD. Magistrado de primeiro piso, em sentença (Id nº 2587427), confirmou a tutela antecipada deferida e implementada, julgando procedente o pedido inicial.

Não foram apresentados recurso voluntários, consoante certidão ID 2587429 - Pág. 1.

Encaminhados os autos ao TJE, estes foram distribuídos a minha relatoria.

Em Id. nº 2596900, a Procuradora de Justiça Cível Maria da Conceição de Mattos Sousa, manifestou-se pela manutenção da decisão de primeiro grau, a fim de manter a sentença prolatada, em todos os seus termos.

Eis o breve relato do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Reexame Necessário, passando a análise dos autos.

A concessão da medida antecipatória é baseada no juízo sumário da verossimilhança das alegações da parte, tendo por finalidade tão somente ajustar, em caráter provisório, a situação das partes envolvidas, podendo, inclusive, ser revogada a qualquer tempo. Frise-se, a satisfação da pretensão por meio de medida antecipatória não exaure a tutela jurisdicional ante a sua natureza provisória, sendo o direito efetivado tão somente com a procedência do pedido e com a confirmação da tutela concedida.

Com efeito, a perda do objeto litigioso ocorre quando um fato extraprocessual implicar a ausência superveniente do interesse de agir da parte, acarretando, assim, a extinção da demanda sem a resolução do mérito.

Na espécie, considerando que a satisfação da pretensão se deu por meio de antecipação de tutela, faz-se necessária a confirmação ou não em sentença de mérito, sob pena de trazer prejuízo à parte interessada, ante a possibilidade de ser cobrada pelos valores despendidos para o seu tratamento médico.

Assim, não há que se falar em superveniente perda do objeto diante da decisão que deferiu a tutela antecipada, eis que tal fato não afasta a possibilidade de se apurar, com o julgamento do mérito da demanda, o cabimento da medida da forma consoante pretendido.

Nesse sentido, jurisprudência do TJ/MG, in verbis:

APELAÇÃO - REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE - TRANSFERÊNCIA PARA UNIDADE HOSPITALAR COM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - IMPRESCINDIBILIDADE E URGÊNCIA - COMPROVAÇÃO - TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA - CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - PERDA DE OBJETO - NÃO OCORRÊNCIA - A perda do objeto litigioso ocorre quando um fato extraprocessual implicar a ausência superveniente do interesse de agir da parte, acarretando, assim, a extinção da demanda sem a resolução do mérito. Demonstrada a imprescindibilidade da transferência do paciente para unidade hospitalar apta a oferecer o tratamento cirúrgico especializado por ela demandado, exsurge o dever do ente público a adotar medidas para seu atendimento, porquanto configurado o direito fundamental à saúde. Demonstrada a imprescindibilidade da transferência do paciente para unidade hospitalar apta a oferecer o tratamento cirúrgico especializado por ele demandado, exsurge o dever do ente público a adotar medidas para seu atendimento, porquanto configurado o direito fundamental à saúde."(TJMG - Apelação Cível 1.0145.14.038125-5/001, Relator (a): Des.(a) Yeda Athias , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/06/2015, publicação da sumula em 10/07/2015, grifos nossos).

A Constituição Federal, em seu artigo 198, instituiu o Sistema Único de Saúde (SUS), integrado por todos os entes federativos, como meio de viabilizar e otimizar as ações e serviços públicos de saúde, preconizando, em seu inciso I, que cada esfera do governo tem competência diretiva, e prevendo, inclusive, que os Estados e Municípios também deverão contribuir para o seu financiamento (Art. 198. - § 1º O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.).

Com efeito, as três esferas da Federação têm legitimidade para figurar no polo passivo das ações que tenham por base a existência de obrigações relativas à saúde, qualquer que seja o pedido em si.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento, em repercussão geral, quanto à existência de responsabilidade solidária dos entes federados em promover o tratamento médico necessário à saúde no seguinte julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.” (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

Como se depreende, tem o Ente Estadual e Municipal legitimidade passiva solidária para figurar no polo passivo da demanda.

Impende destacar, que
o Poder Judiciário não é insensível aos problemas financeiros por que passam os Entes Federativos e, não desconhece que cabe a eles tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, implementar políticas públicas, impor programas políticos e direcionar recursos financeiros. Entretanto, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei, ou seja, na inobservância da legislação pelos Poderes Públicos, aquele Poder deve intervir, dando uma resposta efetiva às pretensões das partes.

Por conseguinte, quanto à alegação de lesão à previsão orçamentária municipal e estadual, verifica-se que as afirmações são genéricas, pois os requeridos não se desincumbiu do ônus de demonstrar a inexistência de receita para o fornecimento do insumo pleiteado.

Neste sentido colaciona-se julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO A SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. MENOR. DIREITO FUNDAMENTAL. EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 e 2. Omissis

3.
Eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência do direito reclamado, bem como não há que se falar em ofensa aos princípios da universalidade, da isonomia e da igualdade, posto que o Poder Judiciário apenas está a ordenar o cumprimento dos dispositivos da Constituição Federal, violados quando da negativa da Administração Pública
.

(2018.02109316-03, 190.702, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-21, Publicado em 2018-05-25). Grifei

Ademais,
o cerne da questão reside em analisar a coerência da sentença de piso, que julgou procedente o pleito inicial, para que o Estado do Pará e o Município de Parauapebas, disponibilizasse um leito para o paciente Orlando Pereira Vasconcelos, diagnosticado com “anemia aplástica, devido a outros agentes externos – D612”, necessitando de leito a fim de ser transferido à Belém para tratamento adequado, de modo que o direito à saúde é norma constitucional fundamental social, encontrando-se positivado no art. 6º, bem como o art. 196 da Constituição Federal, este último dispondo claramente da obrigatoriedade que o Estado

possui de garantir tal direito ao cidadão.

Não albergando dúvidas da responsabilidade, tanto do Estado do Pará quanto do Município de Parauapebas, em assegurarem e promoverem políticas garantidoras do acesso de todos a saúde, não podem agora, se afastarem de tal responsabilidade.

Nesse contexto, a saúde e um direito de todos e dever do Estado. O art. 196, da Constituição Federal, obriga o Estado a uma série de deveres para com os cidadãos, dispondo que "a saúde e direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". Portanto, cabe ao Estado garantir a manutenção da saúde e da vida mediante políticas públicas eficazes.

Nesse sentido, e o entendimento desse Egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACAO CIVIL PUBLICA. CRIANCA PORTADORA DE ALERGIA A PROTEINA DO LEITE DE VACA. FORNECIMENTO DE FORMULA LACTEA COM PROTEINAS EXTENSAMENTE HIDROLISADAS (PREGOMIN PEPIT). DIREITO A VIDA E A SAUDE. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E PEDIDO GENERICO. REJEITADAS. MERITO. ARGUICAO DE INEXISTENCIA DE DIREITO SUBJETIVO A SER TUTELADO DE IMEDIATO E, VIOLACAO AOS PRINCIPIOS DA RESERVA DO POSSIVEL E DA TRIPARTICAO HARMONICA DOS PODERES. AFASTADA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGENCIA DEFERIDA NA ACAO PRINCIPAL. MEDICAMENTO INDISPENSAVEL A SAUDE DA REPRESENTADA. NECESSIDADE COMPROVADA NOS AUTOS. DIREITO SUBJETIVO A SER TUTELADO. DEVER CONSTITUCIONAL DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. ART. 196 DA CF/88. PRECEDENTES DO STF. PEDIDO DE DILACAO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DECISAO. NAO ACOLHIDO. ARGUICAO DE IMPOSSIBILIDADE DE APLICACAO DA MULTA DIARIA CONTRA A FAZENDA PUBLICA. AFASTADA. PRECEDENTE DO STJ. PEDIDO DE ALTERACAO DO VALOR DAS ASTREINTES. ACOLHIDO EM PARTE. NECESSIDADE DE DELIMITACAO. OBSERVANCIA AOS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE. (2018.03388757-67, 194.742, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PUBLICO, Julgado em 2018-08-20. Publicado em 2018-08-24) [grifamos].

Portanto, entendo que a decisão de primeiro grau, nestes pontos, não merece reforma, uma vez que se trata de direito a saúde, norma constitucional fundamental social, que merece a total tutela do Poder Público, devendo o Estado do Pará e o Município de Parauapebas tomarem as providências necessárias ao provimento do leito e tratamento necessário à vida do paciente.

No entanto, não entendo correta a decisão de 1º grau de aplicar o teto limite da multa diária em R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), portanto, reformo o teto limite da multa e a reduzo para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Desta forma, incontroverso o diagnóstico, bem como, a necessidade de leito e tratamento médico, diante da absoluta prioridade das demandas que envolvam à saúde, imperiosa a manutenção da decisão recorrida.

Ante o exposto, em sede de reexame necessário, reduzo o teto limite da multa diária, nos termos do voto.

É como voto.

Belém/PA, 03 de fevereiro de 2020.

DESEMBARGADORA NADJA NARA COBRA MEDA

Relatora

Belém, 12/02/2020